Tribunal: TJSP
Processo: 1011771-85.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo interno – Apelação – Pedido de gratuidade processual – Ausência de elementos autorizadores para a concessão da benesse – Indeferimento – Decisão clara e suficientemente fundamentada – Razões recursais incapazes de revelar o desacerto da decisão recorrida – Não condenação nas penas do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.